Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CRIME EM PLENÁRIO E FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

2. Eventual nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida assim que anunciado o julgamento e apregoadas as partes ou, caso em curso a sessão, assim que ocorrerem, sob pena de preclusão. Não constatada qualquer insurgência na ata de julgamento do plenário do júri, incabível a alegação de cerceamento de defesa por suposta nulidade afirmada apenas em sede de apelação e sem demonstração concreta de prejuízo.

3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.

4. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparar a decisão tomada pelos jurados, incabível a alegação de contrariedade à prova dos autos.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.